Tribunal: TJBA
Processo: 8003704-86.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003704-86.2022.8.05.0004 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: JOAO RODRIGUES DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO DE BAIXO VALOR. TEMA 1184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. AUTONOMIA MUNICIPAL QUE NÃO AFASTA A OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS NACIONAIS DE EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Caso em exame 1.Agravo interno interposto pelo Município de Alagoinhas contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a extinção de execução fiscal de R$ 518,50, com fundamento na ausência de interesse de agir, conforme o Tema nº 1184 do STF e a Resolução nº 547/2024 do CNJ. II. Questão em discussão 2. Examina-se se é legítima a extinção de execução fiscal de ínfimo valor, sem citação válida e sem localização de bens penhoráveis, à luz do princípio da eficiência administrativa e da racionalização da cobrança da dívida ativa. III. Razões de decidir 3. O Tema nº 1184 do STF firmou a tese de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, em observância ao princípio da eficiência administrativa (RE nº 1.355.208). 4. A Resolução nº 547/2024 do CNJ determina a extinção de execuções fiscais inferiores a R$ 10.000,00 sem movimentação útil há mais de um ano, fixando parâmetro nacional obrigatório. 5. A Lei Municipal nº 166/2023, que prevê limite distinto, não afasta a aplicação do precedente vinculante do STF nem dos princípios constitucionais da eficiência e da economicidade. 6. Ausente citação válida, localização de bens ou pedido de suspensão para adoção de medidas administrativas, resta configurada a falta de interesse de agir, impondo-se a extinção do feito sem resolução de mérito. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno conhecido e improvido. Tese de julgamento: “É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, conforme o Tema 1184 do STF, observado o princípio da eficiência administrativa.” “A autonomia municipal não afasta a aplicação obrigatória dos parâmetros nacionais de racionalização das execuções fiscais estabelecidos pelo STF e pelo CNJ.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 485, VI. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208 (Tema 1184), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 28.02.2024; CNJ, Resolução nº 547/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003704-86.2022.8.05.0004, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e como apelada JOAO RODRIGUES DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada em sistema. Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO RELATOR